Tribunal: TJMT
Processo: 0008814-33.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008814-33.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR (RECORRENTE), ISRAEL RODRIGUES DELGADO - CPF: 055.439.891-56 (RECORRENTE), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR - CPF: 719.356.451-02 (RECORRENTE), JACSON RIBEIRO AMARO - CPF: 012.958.661-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA
ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE
“OUVIR DIZER”
(
“HEARSAY TESTIMONY”
) – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO
.

Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

Os testemunhos de
“ouvir dizer”
, denominados
“hearsay testimony”
, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ, REsp nº 1827163).

Apesar da materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia. Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 0008814-33.2016.8.11.0042 (Código 432867) que tramitou pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foram
Geovane de Arruda Antenor
e

Israel Rodrigues Delgado

pronunciados, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no crime de homicídio doloso qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), tendo como vítima Jacson Ribeiro Amaro (id. 235685853).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Geovane de Arruda Antenor
, através da Defensoria Pública, interpôs recurso em sentido estrito (id. 235685866). Em suas razões objetivou a impronúncia, pela inexistência de indícios suficientes de autoria, eis que a autoria está sendo imputada a si por “ouvir dizer”. Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe, pois a vingança não caracteriza automaticamente a torpeza, bem como a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que em dias anteriores aos fatos a vítima e o recorrente tiveram uma briga, não havendo que se falar em surpresa (id. 235685871).

Igualmente,
Israel Rodrigues Delgado
interpôs recurso em sentido estrito (id. 235685881). Nas razões recursais objetivou a impronúncia, pela inexistência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 235685881).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, confirmando a sentença ora guerreada e a manutenção da decisão de pronúncia, asseverando que há nos autos elementos de prova suficientes acerca do envolvimento dos recorrentes no delito (id. 235685889 e id. 235685890).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 235685897).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (id. 239104687), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio duplamente qualificado. Pronúncia. Irresignação das Defesas. 1) Pretendida impronúncia. Argumento de ausência de provas que evidenciem a autoria delitiva. Inviabilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria presentes nos autos. Requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal plenamente configurados. Prevalência do princípio in dubio pro societate. 2) Almejado o decote das qualificadoras. Descabimento. Acervo probatório que não as descarta peremptoriamente. Análise que deverá ser feita pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional. Parecer pelo desprovimento dos recursos.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.º 0008814-33.2016.8.11.0042 (Código 432867) que tramitou pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foram
Geovane de Arruda Antenor
e

Israel Rodrigues Delgado

pronunciados, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no crime de homicídio doloso qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), tendo como vítima Jacson Ribeiro Amaro (id. 235685853).

Inconformados com os termos da decisão proferida
Geovane de Arruda Antenor
e

Israel Rodrigues Delgado
em suas razões objetivaram, em resumo, pela
impronúncia
, pela inexistência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 235685871 e id. 235685881).

Como se sabe, a sentença de pronúncia
tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

De comum conhecimento que para a pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, exige-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, e não prova inequívoca, até porque, nesta fase, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por força de mandamento constitucional.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Pois bem.

Emerge da denúncia que:

“
“Consta nos autos que, no dia 16 de fevereiro de 2016, 13h15min, na Avenida da Integração, quadra 23, bairro Novo Milênio, Cuiabá/MT, GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR, vulgo "Vaninho", imbuído de animus necandi, valendo-se de arma de fogo (não apreendida) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Jacson Ribeiro Amam, mediante disparos causando as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 44/62, que foram a causa eficiente de sua morte.

Sobre a dinâmica dos fatos, enfatizou o Parquet que, De acordo com o apurado, em um dia anterior aos fatos o denunciado GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR se desentendeu com a vítima em um campo de futebol, fato que o motivou planejar a morte do ofendido. No dia e hora dos fatos a vítima foi até a distribuidora de bebidas denominada "Vitória”, oportunidade em que comprou um refrigerante e começou a conversar com a pessoa de Lauro Dutra Luis, proprietário do estabelecimento.

Ocorre que o denunciado, já firme em seu intento homicida, aproximou-se do estabelecimento onde a vítima se encontrava e sacou uma arma de fogo. Ao perceber que o denunciando poderia fazer algo contra si, a vítima começou a correr.

O denunciado passou a lhe perseguir, eis que, ao alcançá-la, efetuou diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte.

Após a prática delituosa o denunciado empreendeu fuga.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto a mesma foi surpreendida pela repentina ação do denunciado e, desarmada, acabou sendo alvejada pelas costas, não tendo, portanto, maiores chances de defesa”.

A denúncia foi recebida em 20 de Abril de 2016 e decretada a prisão preventiva do acusado Geovane de Arruda Antenor.

O Ministério Público apresentou aditamento à denúncia para constar a imputação delituosa em relação a
Israel Rodrigues Delgado
,
in verbis
:

“ No dia 16 de fevereiro de 2016, por volta das 13h15min, na Avenida da Integração, quadra 23, bairro Novo Milênio, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR e ISRAEL RODRIGUES DELGADO, imbuídos de animus necandi, valendo-se de arma de fogo (não apreendida), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Jacson Ribeiro Amaro. Ao desferir-lhe disparos que lhe renderam as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 50/69, que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo restou apurado, no dia anterior aos fatos os denunciados GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR e ISRAEL RODRIGUES DELGADO se desentenderam com a vítima, visto que esta lhes havia cobrado dinheiro referente a venda de uma arma de fogo.

Cabe ressaltar que os denunciados, enquanto traficantes que são, haviam vendido substância entorpecente para a vítima, dívida que não havia sido adimplida. Em razão das divergências, os denunciados passaram a planejar a morte da vítima.

No dia e hora dos fatos a vítima foi até a distribuidora de bebidas denominada "Vitória", oportunidade em que comprou um refrigerante e começou a conversar com a pessoa de Lauro Dutra Luis, proprietário do estabelecimento.

Ocorre que os denunciados, já com a intenção de matar, aproximaram-se do estabelecimento onde a vítima se encontrava e sacaram a arma de fogo. Ao perceber que os denunciados poderiam fazer algo contra si, a vítima começou a correr.

Ato contínuo, os denunciados passaram a perseguir a vítima, eis que, ao alcançá-la, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte. Após a prática delituosa os denunciados empreenderam fuga do local.

O crime foi praticado por motivo torpe, primeiro em razão dos denunciados GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR e ISRAEL RODRIGUES DELGADO terem se incomodado com as cobranças que a vítima fazia referente a venda de uma arma de fogo, segundo em virtude da vítima ter comprado substância entorpecente sem, contudo, pagar por ela.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto a mesma foi surpreendida pela repentina ação dos denunciados e, desarmada, acabou sendo alvejada pelas costas, não tendo, portanto, maiores chances de defesa.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR e ISRAEL RODRIGUES DELGADO como incursos no artigo 121, § 2°, incisos I e IV do Código Penal”.

O aditamento à denúncia foi recebido no dia 28 de junho de 2016.

Extrai-se da decisão de pronúncia que:

“
A
materialidade
delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (ID. 77288219 Págs. 08/09), Laudo Pericial de Necropsia (ID 77288227 Págs. 21/32), Laudo Pericial do local do crime (ID 77288234 Págs. 26/31 e 77288236 - Págs. 01/09), bem como pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo.

Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos e demais elementos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes acerca autoria delitiva atribuída aos acusados
GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR e ISRAEL RODRIGUES DELGADO.

Ao ser interrogado em sede policial
(ID 77290492 Págs. 17/19), o réu
GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR
afirmou que, na madrugada de 15/02/2016,
estava em uma distribuidora junto com o corréu ISRAEL RODRIGUES DELGADO
, quando a vítima Jacson Ribeiro Amaro os ameaçou de morte, caso não quitassem a dívida referente a uma arma de fogo, uma pistola .40”, que ele havia vendido aos acusados. Em razão das insistentes cobranças da vítima, GEOVANE e ISRAEL decidiram assassiná-la, pois não tinham a intenção de pagar o valor devido, vejamos:

“(...)QUE o interrogando afirma que na data de 15.02.2016 na madrugada estava na Distribuidora na companhia de ISRAEL Alcunha "DE MENOR" ingerindo bebida alcóolica e na ocasião a Vítima JACSON chegou e lhe cobrou a quantia de R$2.000,00(dois mil reais) referente a uma pistola .40 que o mesmo havia vendido para o interrogando e ISRAEL pois pretendia praticar roubos; QUE o interrogando afirma que a vítima lhe ameaçou de morte caso não pagasse a quantia devida; foi quando ISRAEL que estava em posse da referida pistola .40 retirou a mesma de sua cintura e efetuou 04(quatro) disparos contra a Vítima JACSON; QUE então após os disparos o interrogando pegou a arma de fogo das mãos de ISRAEL e correu em direção ao final da Avenida e jogou a pistola em um matagal na finalidade de "fugir do flagrante"; QUE ISRAEL também correu, mas na direção oposta(...)”

Em juízo o acusado Geovane nada declarou, valendo-se do Direito Constitucional de manter-se calado
, ID. 113568114 Pág. 1.

Por sua vez,
o acusado ISRAEL RODRIGUES DELGADO, ao ser inquirido em sede policial
(ID. 77288234 Págs. 14/15),
negou qualquer participação no delito em questão
, mas relatou ter conhecimento de rumores sobre um desentendimento entre GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR e a vítima em um campo de futebol situado no bairro onde os fatos ocorreram.
Em audiência judicial (ID. 143235094 Pág. 01/02), o réu optou por exercer o direito ao silêncio, não proferindo qualquer declaração
.

A testemunha Jéssica Dias Neves, então companheira da vítima à época dos fatos, ao ser ouvida em sede inquisitorial (ID. 77288219 Págs. 28/29), relatou que, em 13/02/2016, a vítima e o réu GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR encontravam-se em uma distribuidora, ocasião em que tiveram uma discussão em virtude de Jacson Ribeiro Amaro ter chamado GEOVANE de "noiado". Contudo, no mesmo dia, ambos dialogaram e chegaram a um entendimento, segue:

"(...) E AE, É VANINHO O CARA QUE MATOU SEU MARIDO, FIQUEI SABENDO QUE VOCÊ QUER MINHA CABEÇA", momento em que a depoente disse que não e que essa "cobrança" viria de Deus; QUE então VANINHO disse que era bandido e que já estava até a cabeça, dizendo ainda "ENTÃO VOCÊ SOLTA EU, QUE EU SOLTO VOCÊ", e caso a depoente viesse "para cima, cobrar a bronca" o mesmo estava "armado até os dentes e o negócio ia ficar feio".

Em Juízo (ID. 141498645), a testemunha Jéssica Dias Neves confirmou suas declarações já prestadas em sede policial. Segue:

“Narrou ter presenciado uma discussão ocorrida no dia anterior e que a motivação não foi dívida, pois o Jacson não devia ninguém. Frequentava a mercearia Vitória as vezes. Diz que Jacson não tinha problema com outras pessoas e fazia uso de entorpecentes. Nunca viu armas nos momentos em que estava na casa do companheiro.
Relata que em um jogo no campo de futebol do bairro Geovane e Jacson brigaram
, mas que não estava presente e ao chegar em casa do trabalho, à noite,
a vítima disse que “as coisas não iam ficar bem”.
Não sabe se, no momento da desavença, entraram em luta corporal. A vítima não recebeu ligações de ameaças após esse fato.
Segundo rumores, Israel ajudou “Vaninho” a fugir do local
. A vítima era bem amigável, não tinha inimizade, dívidas e não tinha filhos. Esteve com ele na manhã do crime, saiu a casa dele, foi para o trabalho e soube da morte pela sua irmã.
Poucos dias após a morte, recebeu um telefonema, se identificou como “Vaninho” o cara que matou seu esposo”
, de um número restrito, com o intuito de saber se ela queria se vingar pela morte de Jacson, após esta negar. Não conhecia o “Vaninho”, viu apenas uma vez e reconheceu a voz. Não sabe se Lauro era amigo de “Vaninho”. Não se lembra se fez o Termo de reconhecimento. O já ouviu o apelido “De menor”, mas não associa a ninguém que conhece. Viu Geovane uma vez na discussão dias antes do homicídio.”-
Grifo nosso

Ao ser ouvido perante a Autoridade Policial (ID. 77288227 Págs. 10/11), a testemunha
Lauro Dutra Luis
afirmou que, no dia anterior aos fatos em tela (15/02/2016),
soube, por meio de populares do bairro, sobre uma discussão entre "TOPETE", ora vítima, e o réu GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR, conhecido como "Vaninho".
A testemunha relatou que, ao tomar conhecimento da altercação, ligou para a vítima, que era sua amiga, para indagar sobre o ocorrido,
porém o ofendido negou que tal fato tivesse acontecido
, vejamos:

“(...) QUE o depoente afirma que no local após a Vítima ter sido alvejada teria muito tumulto no local; QUE no dia 13/02/2016 o depoente recorda-se que por volta das 23:40 horas
viu a Vítima, na companhia de VANINHO, JESSICA e GUINA, ao lado da Distribuidora, todos sentados, conversando e ingerindo bebida alcóolica
, tendo a Vítima inclusive pagado uma rodada de cerveja para todos que ali estavam; QUE o depoente afirma que neste mesmo dia fechou sua Distribuidora por volta das 00:00 horas e não viu nenhuma discussão entre as pessoas que estavam na companhia da Vítima; QUE já no dia 15/02/2016 o depoente teve conhecimento através de "uns meninos" que
haviam jogado futebol no campinho, urna vez que pararam em sua Distribuidora para comprarem refrigerante de que havia tido uma discussão no campinho entre "TOPETE", "VANINHO" e outros meninos, mas não especificaram o nome e tampouco a motivação; QUE então o depoente como era amigo da Vítima ligou para o mesmo e perguntou o que teria acontecido, questionando ainda se estaria tudo bem e a Vítima respondeu que não havia acontecido nada de importante e que tratava-se apenas de "conversa fiada e que tudo estava de boa";
QUE a Vítima nunca comentou com o depoente de que estava sendo ameaçado e não tinha inimigos
; QUE o depoente afirma que após a morte da Vítima o Bairro ficou silencioso e não existem comentários relacionados ao crime
; QUE o depoente afirma que a Vítima era uma pessoa calma e não era de "arrumar confusão com ninguém” (...)”-
grifo nosso

Os Investigadores de Polícia Benildes Campos, Rogério Ribeiro dos Santos e José Delfino Neto
foram ouvidos em Juízo, ocasião em que
relataram que as investigações identificaram GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR e ISRAEL RODRIGUES DELGADO como os autores do crime em questão
, ID. 67066835 Pág. 18/19.

De forma congruente, no Relatório de Investigação Preliminar (ID. 77288227 Pág. 04/05),
os investigadores Benildes Campos e Rogério Ribeiro dos Santos
consignaram que,
ao inquirir alguns moradores, um destes declarou ser testemunha ocular dos fatos, afirmando que o agente do ilícito penal era a pessoa de GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR, conhecido pelo cognome "Vaninho"
.

Ademais,
a testemunha ocular, que preferiu permanecer anônima por receio de represálias, narrou que a vítima estava sentada em frente à Mercearia Vitória quando o suspeito chegou e solicitou permissão ao proprietário do estabelecimento para matá-la
. Nesse momento, a vítima tentou fugir, mas acabou sendo alvejada.
Outrossim, outros moradores do bairro onde o crime ocorreu relataram que foram ameaçados caso fornecessem qualquer informação sobre a morte de Jacson Ribeiro Amaro.

Durante o curso das investigações,
a equipe de investigadores recebeu uma denúncia anônima
(ID. 77288219 Pág. 16)
algumas horas após o homicídio, informando que o autor do crime seria o réu GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR, conhecido como "Vaninho".
A denúncia anônima mencionava que a motivação do crime estava relacionada a uma disputa ocorrida em um campo de futebol.

A testemunha Adriana Tânia Xavier Barbosa
foi ouvida na delegacia, onde declarou ter apenas escutado os disparos e que conhecia a vítima.
Em Juízo, a testemunha confirmou suas declarações anteriores, afirmando que, no bairro onde ocorreram os fatos,
os moradores atribuem a autoria do crime contra Jacson Ribeiro Amaro ao réu GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR
. Ela também mencionou que GEOVANE e ISRAEL eram frequentemente vistos juntos, indicando que eram amigos. (ID 67066835 pág. 18/19 e 77288219 pág. 24).

Outrossim, a referida testemunha declarou ter ouvido comentários de que a motivação do crime estaria relacionada a uma discussão que ocorreu em um campo de futebol, segue:

“ Relatou que, ao tempo dos fatos, era proprietária da Mercearia Vitória e casada com Lauro Dutra Luis. No dia do homicídio, em horário de almoço, a interrogada vendeu a vítima um refrigerante no estabelecimento, tomou e foi embora. Quarenta minutos depois soube da morte. Estava fazendo almoço, em sua casa, e escutou o barulho de disparos, foi até o portão de sua casa e viu o corpo.
Teve conhecimento, após o fato, que foi uma vingança, que o denunciado Geovane e Jacson tinham tido uma desavença no campo de futebol do bairro
. Sempre via o réu Geovane no bairro e não frequentava a mercearia. Nunca mais viu ele após o fato. Não tinha movimentação de pessoas na rua, no horário do crime. No período em que estava no estabelecimento no dia do homicídio, não viu nada anormal. Nunca comentou nada sobre a vida de Jacson. era conhecido do ex-marido.
Afirmou que caso perguntassem no bairro diriam que o Geovane matou. Já ouviu falar sobre a pessoa de alcunha "de menor"
. Só uma pessoa envolvida no homicídio. Geovane e de menor andavam juntos.”

Ao analisar os autos, constata-se que os réus GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR e ISRAEL RODRIGUES DELGADO, após desentendimentos prévios, em tese, decidiram matar Jacson Ribeiro Amaro. No dia 16 de fevereiro de 2016, eles se dirigiram à Mercearia Vitória, onde a vítima estava, e a surpreenderam com diversos disparos de arma de fogo. A vítima tentou fugir em desabalada carreira, mas não conseguiu, sendo alvejada e morta.

O Laudo de Necropsia (ID n.º 77288227 - Págs. 21/32) indicou que a causa da morte foi traumatismo crânio-encefálico (lesão perfuro-contusa) provocado por instrumento perfuro-contundente.

Em consonância com a imputação apresentada na peça acusatória, as provas produzidas durante a instrução processual, juntamente com o relatório de investigação policial, evidenciam que os réus GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR e ISRAEL RODRIGUES DELGADO praticaram o crime de homicídio qualificado cometido em desfavor de
Jacson Ribeiro Amam
apesar das versões conflitantes quanto à autoria...”
(id. 235685853).

Nesse contexto, da análise da prova testemunhal colhida na fase inquisitiva, extrai-se que a autoria delitiva é imputada aos recorrente pelas testemunhas que se limitaram a afirmar que souberam por terceiros que os acusados
Geovane de Arruda Antenor
e
Israel Rodrigues Delgado
mataram a vítima.

Ainda, os agentes públicos afirmaram que “
a testemunha ocular, que preferiu permanecer anônima por receio de represálias, narrou que a vítima estava sentada em frente à Mercearia Vitória quando o suspeito chegou e solicitou permissão ao proprietário do estabelecimento para matá-la. Nesse momento, a vítima tentou fugir, mas acabou sendo alvejada...”.

Ademais,
todas as testemunhas afirmaram que apenas
“ficaram sabendo”
ou
“alguém dizer”
que determinadas pessoas teriam cometido o crime. Inexiste qualquer elemento concreto, salvo a testemunha ocular, que permaneceu anônima, que indique que possam ter sido os recorrentes os autores do crime em voga.

Enfim, os elementos probatórios colacionados ao feito não delineiam subsídios mínimos a autorizar a submissão dos recorrentes
Geovane de Arruda Antenor
e
Israel Rodrigues Delgado
a julgamento perante o Tribunal do Júri, sobretudo porque existem apenas especulações quanto à autoria delitiva a eles imputada.

Nesse cenário, a pronúncia pelo homicídio encontra-se fundada em testemunho de
“ouvir dizer”
ou
“hearsay testimony”
.

Com efeito, ainda que nesta fase processual vigore apenas o juízo de admissibilidade da acusação, chamada de
ius accusationis
, devendo ser confirmada a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, uma decisão de pronúncia não pode se lastrear em frágeis imputações ou em meras suposições, como é o caso dos autos.

À toda evidência, a prova produzida até então não guarda força suficiente para corroborar a acusação lançada na denúncia, de modo que a impronúncia dos acusados é medida impositiva, nos termos da previsão contida no artigo 414 do Código de Processo Penal.

Aplicável o seguinte entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] é vedada a pronúncia com fundamento nos testemunhos de ‘ouvir dizer’, denominados hearsay testimony. [...] Efetivamente, tais referências- a ouvir dizer - enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, dada a sua frágil carga probatória. Notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.”
(REsp nº 1692031 - Relator: Min. Jorge Mussi - 16.11.2017)

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRONÚNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO NA FASE POLICIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA INVESTIGATÓRIA E MERAMENTE INFORMATIVA - PRESCINDIBILIDADE - PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM - JULGADO DO TJMT - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES E AUTORIA, POIS FUNDADA EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - PRONÚNCIA FUNDADA SOMENTE EM TESTEMUNHO DE “ OUVIR DIZER ” OU “HEARSAY TESTIMONY” - ÚNICA TESTEMUNHA PRESENCIAL QUE EXCLUIU A AUTORIA DELITIVA DO RECORRENTE - ENTENDIMENTO DO STJ - INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA - DESPRONÚNCIA PELO TRIBUNAL QUE SE IMPÕE - ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O RECORRENTE.

“O interrogatório policial do acusado, conquanto recomendável, é prescindível, na medida em que ele terá oportunidade de oferecer sua versão em juízo, aliado ao fato de que possíveis nulidades do inquérito policial não têm o condão de macular os elementos nele obtidos, não transmudando, automaticamente, para a ação penal.” (TJMT, Ap nº 92026/2016) Afigura-se “vedada a pronúncia com fundamento nos testemunhos de ‘ ouvir dizer ’, denominados hearsay testimony. [...] Efetivamente, tais referências - a ouvir dizer - enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, dada a sua frágil carga probatória. Notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.” (STJ, REsp nº 1692031)
(N.U 0002943-70.2001.8.11.0002, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “ OUVIR DIZER ” OU “HEARSAY TESTIMONY” – ÚNICA VÍTIMA SOBREVIVENTE INCAPAZ DE RECONHECER O RÉU COMO O AUTOR DOS DELITOS – ACUSADO QUE APRESENTA VERSÃO COESA – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. 1. Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia , recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico. 2. Os testemunhos de “ ouvir dizer ”, denominados “hearsay testimony”, dada a sua frágil e precária carga probatória, não possuem o condão de fundamentar a decisão de pronúncia.
(N.U 0009463-47.2006.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA NOS AUTOS DE FORMA INSUFICIENTE – DELAÇÃO DO CORRÉU RETRATADA EM JUÍZO – TESTEMUNHAS QUE IMPUTAM A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NOS FATOS POR OUVIR DIZER – TEMERÁRIA SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – DESPRONÚNCIA – RECURSO PROVIDO.

Conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a materialidade e a autoria do crime devem vir suficientemente demonstradas, não bastando meros rumores e conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga, sobretudo quando o delator se retrata das acusações, alterando por várias vezes a versão dos fatos sustentada ao longo da instrução criminal.
(N.U 0008883-65.2016.8.11.0042, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

Oportunamente, tem-se que, o julgado do Supremo Tribunal Federal (STF. Segunda Turma. ARE 1067392/CE. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 26.3.2019), com ênfase à necessária implementação da valoração racional da prova, asseverou-se que, embora inexistam critérios de valoração de provas rigidamente definidos, o juízo sobre os fatos deve ser orientado pela lógica e pela racionalidade, passível de controle em âmbito recursal ante ao direito à prova e ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 5º, LV,e 93, IX, CF/88).

Neste ponto, não obstante o recorrente requerer a sua absolvição, salienta-se que, em verdade, não estamos diante de nenhuma das hipóteses do artigo 415, do Código de Processo Penal, mas sim, da impronúncia, já que não há indícios suficientes que apontam a autoria do crime aos recorrentes.

Importante frisar que a impronúncia não atesta a inocência dos recorrentes, mas tão somente a fragilidade dos indícios de autoria colhidos durante a instrução criminal, de sorte que, de acordo com linha intelectiva do artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
“enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.”

Logo, conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a autoria do crime deve vir suficientemente demonstrada, não bastando meros rumores e conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga.

Posto isso, dada a ausência de provas idôneas produzidas pelo aparato estatal persecutório, e em observância aos princípios da presunção da inocência e da plenitude da defesa perante o júri popular (art. 5º, incisos LVII e XXXVIII, CF/88), a reforma da decisão é medida que se impõe.

Assim, analisando todos os fatos pertinentes ao caso e as ínfimas provas produzidas, há de se relativizar o princípio do
in dubio pro societate
neste caso, e priorizar uma de suas vertentes, o brocado jurídico do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto, dou
provimento
ao recurso em sentido estrito, para
despronunciar
os acusados
Geovane de Arruda Antenor
e
Israel Rodrigues Delgado
das imputações constantes da denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025